Tribunal: TJBA
Processo: 8000463-86.2015.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000463-86.2015.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLON DOS SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
ANA HELENA SANTOS DOS REIS, JOSE SANTANA LEAO

APELADO: MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Professor da rede municipal. Jornada de trabalho. Descumprimento da reserva de 1/3 para atividades extraclasse. Lei nº 11.738/2008. Horas extras devidas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Fátima contra sentença que o condenou ao pagamento de horas extras a professor da rede municipal, em razão do cumprimento integral da jornada semanal de 20 horas em sala de aula, sem a observância da reserva legal de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, no período de abril de 2011 a dezembro de 2014.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento da regra prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, que limita a 2/3 da jornada as atividades de interação com os educandos, gera direito ao pagamento de horas extras ao professor quando comprovado o exercício integral da carga horária em regência de classe.

III. Razões de decidir
3. A Lei nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167, estabelece norma geral de observância obrigatória, assegurando a reserva mínima de 1/3 da jornada docente para atividades extraclasse, com eficácia plena a partir de 27 de abril de 2011.
4. Comprovado nos autos, por meio dos diários de classe, que o professor exerceu integralmente a jornada contratada em sala de aula, resta caracterizado o descumprimento da norma legal pelo ente municipal.
5. As atividades extraclasse são inerentes e indispensáveis ao exercício da docência, presumindo-se sua realização fora da jornada regular quando integralmente consumida pela regência de classe.
6. A exigência de tais atividades sem a correspondente contraprestação configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, legitimando o pagamento das horas excedentes como extraordinárias, nos termos da legislação municipal.
7. A sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal em casos análogos, inclusive envolvendo o mesmo Município.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O descumprimento da reserva mínima de 1/3 da jornada do magistério para atividades extraclasse, prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, gera direito ao pagamento de horas extras quando o professor comprova o exercício integral da carga horária em sala de aula.
2. Presume-se a realização das atividades extraclasse fora da jornada regular quando a Administração Pública exige o cumprimento integral da carga horária em regência de classe.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 168/1997, art. 113.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; TJ-BA, APL: 80004326620158050057, Rel. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, p. 08/03/2022; TJ-BA, APL: 80004603420158050057, Rel. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, p. 08/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8000463-86.2015.8.05.0057
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE FÁTIMA
e, como apelado,
MARLON DOS SANTOS NEVES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora